Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736532-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da agravada via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Esta a decisão agravada: “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, a diligência mostrou-se infrutífera. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.? (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, Julgamento 29/04/2020) INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência” – ID 40767318. A agravante alega, em síntese, que “a consulta e penhora SISBAJUD se justifica, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente. E não constituem diligências que podem ser realizadas pela parte sem a intervenção do judiciário”. E pede: À luz do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência conferindo de imediato a modificação da decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a consulta de ativos financeiros via BACENJUD na opção de repetição programada (teimosinha), e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento”. Preparo regular (IDs 40767319 e 40767320). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E a agravante requereu nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração automática. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD. No ponto, importa destacar que a pesquisa do SISBAJUD pela ferramenta “teimosinha” nada mais é que uma pesquisa reiterada de ativos pelo Juízo, conforme se verifica nas informações disponíveis na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça (site https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/) acerca da nova ferramenta: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema”. É claro que a existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa pelo Juízo automaticamente não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento” (AgRg no REsp n. 1.511.575/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.) Na espécie, a ultima pesquisa para a localizacao de bens da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD ocorreu em 9/2/2022 (ID 115033619 dos autos de origem) e, não havendo qualquer indicativo de alteração da sua situação financeira da parte devedora, não se justifica nova pesquisa via sistema, menos ainda com a ferramenta “teimosinha”, que resultará na necessidade de acompanhamento diários dos protocolos do sistema pelo Juízo. Além disto, a efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). RAZOABILIDADE. 1. Incumbe ao credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, que foi realizada há cerca de um ano nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1628228, 07261028020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SEMOVENTES. DOCUMENTOS INSUFICENTES. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE ‘TEIMOSINHA’. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INALTERADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ). 4. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (‘teimosinha’) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD caso pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. Na espécie, realizada pesquisa padrão via SISBAJUD (em 25/04/2022), a qual restou infrutífera e, não havendo qualquer indicativo de alteração da sua situação financeira do devedor, não se justifica nova pesquisa via sistema, menos ainda com a ferramenta ‘teimosinha’, que resultará na necessidade de acompanhamento diários dos protocolos do sistema pelo Juízo, como bem explicado na decisão agravada. 5.1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1625741, 07164218620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. ‘TEIMOSINHA’ (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA. LAPSO TEMPORAL DA ÚLTIMA PESQUISA NÃO ATENDE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu reiteração automática de pesquisa no sistema Sisbajud (conhecida como ‘teimosinha’). 2. A renovação de pesquisa ao Sisbajud (antigo Bacenjud), seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens durante 30 dias (modalidade ‘teimosinha’), deve atender o princípio da razoabilidade. 3. Para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. No caso dos autos, não se mostra razoável, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio do devedor, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1418620, 07310916620218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora